Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736633-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CASSIA APARECIDA BORGES MARTINS LACERDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DECLARADA. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA AÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIFERENÇA RECEBIDA. VALORES PRETÉRITOS RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. 1.1. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual da recorrida. 2. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC. 2.1. No caso dos autos o apelo não comporta conhecimento quanto ao pedido de reforma da sentença para manutenção da redução do benefício previdenciário pago mensalmente à apelada, por manifesta falta de interesse recursal, já que não houve impugnação na inicial e tampouco revisão na sentença a respeito do erro de cálculo apurado no benefício de previdência provado pago à recorrente, ou sobre a redução da prestação mensal. 3. Malgrado seja possível a revisão do benefício, não é permitido que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da gestora, ainda que respeitando possível prescrição quinquenal. 3.1. Consubstanciando verba de natureza alimentar, é irrepetível a parcela a maior de benefício de previdência complementar de aposentadoria decorrente de erro de cálculo para o qual não concorreu o beneficiário, que recebeu o pagamento de boa-fé, confiando que o valor era legal e, portanto, integraria em definitivo o seu patrimônio. 4. Impugnação à justiça gratuita rejeitada. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 18, 19, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, ao consignar que, diante da boa-fé da recorrida e do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, seria incabível a pretensão de devolução dos valores pagos a maior. Tece considerações sobre o princípio do equilíbrio atuarial. Pontua que a parte recorrida teve um enriquecimento sem causa em detrimento dos demais participantes do plano. Ressalta, ainda, que o benefício pago à recorrida deve ser proporcional aos valores vertidos à FUNCEF que formaram a sua reserva matemática, o que justifica a sua impossibilidade de cumprir com qualquer pagamento sem a prévia fonte de custeio. Defende a devolução dos valores pagos indevidamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em ofensa ao art. 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos” (AgInt no AREsp n. 2.058.313/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 18, 19, ambos da Lei Complementar 109/2001 e 884 e seguintes, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028